Tribunal: TJSP
Processo: 2175137-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 1021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 E DO ARTIGO 253 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO.